Tribunal: TJDFT
Processo: 0721680-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. COMPENSAÇÃO DE FATURAMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA. DECISÃO SANEADORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. MEDIDOR DE ENERGIA COM DEFEITO. COMPENSAÇÃO DE FATURAMENTO. LIMITAÇÃO. TRÊS CICLOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 257 DA RESOLUÇÃO No 1.000/2021 DA ANEEL. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO, RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso quando há correlação entre os argumentos apresentados pela apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado. Preliminar rejeitada.
2. A questão relativa à inversão do ônus da prova foi analisada na decisão saneadora; o Código de Processo Civil estabelece que, nesses casos, é cabível o Agravo de Instrumento de forma que, não interposto o recurso, resta preclusa a questão. Preliminar de preclusão suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte.
3. A Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, que substituiu a Resolução no 414/2010, dispõe expressamente sobre a possibilidade de inspeção no sistema de medição de faturamento por iniciativa própria da empresa ou mediante solicitação.
4. Constado o defeito no medidor, a distribuidora deve apurar a compensação do faturamento, que deve ter seu período determinado tecnicamente ou pela análise do histórico, e a compensação deve ocorrer no prazo de até três ciclos.
5. O artigo 257 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL indica quais informações devem instruir o processo para compensação do faturamento em caso de defeito na medição, que não foram observadas pela empresa, impondo o reconhecimento da inexigibilidade dos valores impugnados na petição inicial.
6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Preclusão suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, recurso provido. Sentença parcialmente reformada.